Tribunal: TJBA
Processo: 8023984-95.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público sr 05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023984-95.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GLEIDE COUTO FERNANDES Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. PROFESSORES ESTADUAIS INATIVOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. POSSIBILIDADE. DIREITO À PARIDADE. FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É da competência da SUPREV à revisão de proventos dos servidores públicos estaduais, conforme o art. 19 do Decreto 12.341/10. Além disso, é inerente ao Secretário de Educação e Secretário de Administração qualquer controvérsia sobre legislação e aplicação inerente aos professores ativos ou aposentados e que demandem sobre paridade de vencimentos/proventos. Destarte não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva das autoridades coatoras. 2. Não há que se falar também em decadência do direito de impetração, pois o STJ tem entendimento no sentido de que tratando-se de ato omissivo continuado que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo de impetração se renova mês a mês. No mesmo sentido, não há que se falar em prescrição do fundo do direito, pois ausente a negação do direito vindicado, atingindo-se apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da demanda, nos termos da súmula 85 do STJ. 3. No mérito, os impetrantes, aposentados do magistério estadual, fazem jus à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GAEC), por sua previsão genérica, nos termos do regramento contido nas Leis estaduais n. 8.261/2002 e 13.188/2014, uma vez que ingressaram na inatividade antes da EC 41/2003, tendo direito à paridade remuneratória, consoante a redação vigente à época do art. 40, § 8º da CF/88. Precedentes desta Corte. Preliminares rejeitadas. Prejudiciais afastadas. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Gleide Couto Fernandez, tendo como impetrados o Secretário de Administração e outro. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões;